Tribunal: TJSP
Processo: 2054361-69.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto à manutenção da condenação em honorários advocatícios – Inexistência - Apesar do provimento em parte do recurso de agravo de instrumento o Município sucumbiu na maior parte do pedido na impugnação à execução, devendo permanecer a sua condenação em honorários advocatícios - Sentença só alterada na parte informada - Demais capítulos, entre eles o da

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão quanto à manutenção da condenação em honorários advocatícios – Inexistência - Apesar do provimento em parte do recurso de agravo de instrumento o Município sucumbiu na maior parte do pedido na impugnação à execução, devendo permanecer a sua condenação em honorários advocatícios - Sentença só alterada na parte informada - Demais capítulos, entre eles o da sucumbência, ficam mantidos porque não se mencionou sua alteração - Embargos de declaração rejeitados

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028632
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2054361-69.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Avaré, em que é embargante
MUNICÍPIO DE CORONEL MACEDO, é embargado SUELI APARECIDA GASPAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054361-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43369
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2054361-69.2019.8.26.0000/50000
Comarca de Avaré
EMBARGANTE Município de Coronel Macedo
EMBARGADA Sueli Aparecida Gaspar
Voto no 43369
Embargos de declaração Omissão quanto à manutenção da
condenação em honorários advocatícios Inexistência - Apesar do
provimento em parte do recurso de agravo de instrumento o
Município sucumbiu na maior parte do pedido na impugnação à
execução, devendo permanecer a sua condenação em honorários
advocatícios - Sentença só alterada na parte informada - Demais
capítulos, entre eles o da sucumbência, ficam mantidos porque não
se mencionou sua alteração - Embargos de declaração rejeitados
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo Município de
Coronel Macedo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de Direito da 2a Vara
Cível da Comarca de Avaré, Dr. Luciano José Forster Júnior, e consistente em acolher
parcialmente a impugnação apresentada pelo Município de Coronel Macedo ao
cumprimento de sentença ajuizada por Sueli Aparecida Gaspar.
Recurso tempestivo e não contrariado.
Por votação unânime esta Terceira Câmara de Direito Público deu
parcial provimento ao recurso às fls. 32/37. Foi mantido o índice de atualização monetária
e determinada a correção dos precatórios expedidos após 25/03/2015 pelo IPCA-E.
Insatisfeito, o Município de Coronel Macedo apresenta, agora,
embargos de declaração, afirmando omissão do acórdão relativamente à fixação de
honorários advocatícios.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
Trata-se de embargos de declaração de acórdão proferido em agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2054361-69.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43369
3
de instrumento. Alega o Município que houve omissão do acórdão em relação aos
honorários advocatícios, já que venceu em parte o recurso.
O acórdão do agravo de instrumento deu parcial provimento para
afastar a incidência de juros de mora sobre verba honorária, antes da expedição do ofício
requisitório.
Apesar do resultado do agravo ser de provimento parcial, o
Município decaiu da maior parte do pedido em sua impugnação ao cumprimento de
sentença.
Demais disso sequer haviam sido fixados honorários para a fase de
cumprimento de sentença, sendo que os arbitrados eram da fase condenatória.
Dessarte ficam rejeitados os embargos.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica